Tribunal: TJMT
Processo: 1007669-37.2021.8.11.0045
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007669-37.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROZENILDA BATISTA GONCALVES - CPF: 692.838.852-87 (RECORRENTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), NILDELON DIVINO ALMEIDA - CPF: 238.132.702-97 (RECORRENTE), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 45.359.973/0001-50 (RECORRIDO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (RECORRIDO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 01.377.043/0001-53 (REPRESENTANTE), MARCOS WOICICHOSKI - CPF: 001.101.541-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007669-37.2021.8.11.0045

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Parte Recorrente:
Rozenilda Batista Goncalves e Nildelon Divino Almeida

Parte Recorrida:
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de
Lucas do Rio Verde

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
27/09/2022

Ordem da pauta: 110

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E TRATAMENTO DE ESGOTO – SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – DÉBITO PRETÉRITO – SERVIÇO ESSENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
–
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo entendimento jurisprudencial consolidado, a suspensão do fornecimento de serviço essencial, a exemplo do abastecimento de água, em decorrência de dívida pretérita, configura ato ilícito, capaz de ensejar danos morais, consoante norma prescrita no art. 22 do CDC.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelos autores ante sentença em ação de obrigação de fazer que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual os demandantes buscavam indenização por danos morais em razão de suspensão no serviço de abastecimento de água, que reputam indevida.

A recorrida apresenta contrarrazões no id. 132682116, rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da falha na prestação dos serviços pela autarquia demandada decorrente da interrupção do fornecimento de abastecimento de água, reputado indevido.

Inicialmente, destaco que, uma vez que o Estado, aqui tomado em ampla acepção (União, Estado-membro, Território e Município), resolva prestar serviços não exclusivos da administração, imiscuindo-se em relações tipicamente consumeristas, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, não sendo o fato de figurar ente público no polo ativo da relação hábil ao afastamento da legislação especializada.

Os autores aduzem serem consumidores dos serviços do recorrido, sob a matrícula n°.128657-9.

Sustentam que, na data de 18/05/2021, houve a interrupção no fornecimento de água, em decorrência da ausência de pagamento das faturas referentes aos meses de junho e outubro de 2020, sem, contudo, ser remetida notificação prévia.

Afirmam que não tinham conhecimento da pendência do débito, vez que todas as faturas recentes estavam devidamente adimplidas e em nenhum momento foram notificados sobre as dívidas em aberto, até o momento do corte.

Por sua vez, a empresa reclamada sustentou, em sede de contestação, a inexistência do dever de indenizar, alegando que notificou os autores nas faturas dos meses seguintes ao débito, sobre as respectivas pendências.

Observa-se, porém, que a mencionada notificação de débito somente fora efetivada no mesmo dia em que houve o corte, visto que, em que pesem as alegações da ré de que as informações sobre a existência de dívida pendente são sempre descritas nas faturas mensais de cobrança de serviço, verifica-se que
as faturas colacionadas aos autos pelos autores, dos meses de março e abril de 2021 (anteriores, portanto, ao corte), não contêm nenhum comunicado de débito em aberto
.

Ademais, a autarquia nada justificou sobre a interrupção do serviço, ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC.

Resta incontroverso que, na data da interrupção dos serviços, os consumidores estavam com os débitos recentes quitados, de modo que a suspensão ocorreu por cobrança de dívida pretérita, o que é rechaçado pela jurisprudência desta Turma Recursal
(exemplifica-se: N.U.
10069381320208110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, julg. em 25/08/2020)
, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA DE CONTAS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO PRETÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE OU ILEGALIDADE.

1.
A Corte de origem julgou a lide em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, por se tratar de serviço essencial, é vedado o corte no fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de débito antigo.

2. A alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios, em regra, escapa ao controle do STJ, admitindo-se excepcionalmente a intervenção do STJ, nas hipóteses em que a quantia estipulada revela-se irrisória ou exagerada. Precedentes. No caso dos autos, os honorários foram fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), pelo que não se verifica nenhuma desproporcionalidade ou ilegalidade.

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp 1658348/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julg. 16/05/2017, DJe 16/06/2017).

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de água, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10050934320208110001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 23/02/2021)
.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
fixo
o
quantum
indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido dos autores, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar a sentença recorrida e condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
devendo incidir juros de mora
com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a contar dessa decisão (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022